Tribunal: TJMT
Processo: 1025584-74.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025584-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JHONNATHAN JOSÉ FERREIRA (AGRAVANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE VISITA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA –
AGRAVO INTERPOSTO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – INVIABILIDADE – ART. 195 DA LEP – INTERESSE EM CONTESTAR A DECISÃO – LEGITIMIDADE EVIDENCIADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
AUTORIZAÇÃO PARA VISITA DO REEDUCANDO
– IMPOSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO PESSOAL – INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 007/2019/SAAP/SESP – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DA CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTES –

AGRAVANTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO –
RECURSO DESPROVIDO.

O art. 195, da LEP, estabelece que “
“
O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa. ”

Assim, a interposição do recurso de agravo em execução, retrata o interesse do reeducando ou das pessoas expostas no art. 195, da LEP, em contestar decisão que possa gerar gravame ao condenado.

Para autorização da visita é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita, bem como a análise dos documentos estabelecidos na Instrução Normativa n.º 007/2019/SAAP/SESP, para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Enily Alves Paés,
esposa do reeducando
Jhonnathan José Ferreira
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0005609-13.2016.8.11.0004, que afastou o pedido de autorização de visita (Id. 68622954 – fls 443).

Em suas razões (Id. 68622954 – fls. 402/414), requer
“o PROVIMENTO do presente RECURSO, sendo devidamente concedido a requerente autorização para que esta possa retornar a visitar seu esposo juntamente com sua filha, após a retomada das visitas perante as unidades prisionais do Estado de Mato Grosso.”

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do agravo de execução (Id. 68622954 – fls. 440/443).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(Id. 68622954 – fls. 443).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
não conhecimento
do recurso de agravo, e em caso de conhecimento, pelo
desprovimento do agravo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 71686970):

“
Sumário: Recurso de Agravo em Execução Penal – Preliminar da PGJ – Não conhecimento – Ilegitimidade de parte – A Agravante não faz parte da relação jurídico -processual – 1. Pleito de retificação do cálculo de pena – Impossibilidade – Cálculo de pena que obedeceu a ordem fracionária dos crimes – Pelo Improvimento do recurso. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO.

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento, em virtude de que a agravante não tem legitimidade para figurar no polo ativo do presente recurso de agravo em execução, visto que não tem relação jurídico-processual na execução da pena do réu Jhonnathan José Ferreira.

Pois bem.

Inicialmente, registra-se que a Execução Penal nº 0005609-13.2016.8.11.0004, Código n.º 224481, de competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, tem no polo passivo a pessoa de Jhonnathan José Ferreira e no polo ativo o Estado de Mato Grosso, contudo, verifica-se que o agravo em execução foi interposto por
Enily Alves Paés,
visto a que fora indeferido o pedido de autorização de visita a seu esposo.

O art. 195, da Lei de Execução Penal, aduz que
“
O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa. ”

Rogério Sanches Cunha, consigna que
“A legitimidade para interpor agravo em execução é reconhecida em favor daqueles relacionados no art. 195, da LEP, ou seja, todos que possuem legitimidade para deflagrar o procedimento judicial possuem legitimidade, também, para recorrer das decisões nele exaradas. (Execução Penal para Concursos: LEP – 9. ed. – pg. 298/299).”

Outrossim, a interposição do recurso de agravo em execução, retrata o interesse do reeducando ou das pessoas expostas no art. 195, da LEP, em contestar decisão que possa gerar gravame ao condenado.

Desta forma, entende-se que, em que pese a agravante não faça parte do polo passivo ou ativo da ação penal, esta tem legitimidade para interpor o referido recurso, visto que a mesma é cônjuge do reeducando, conforme pode-se observar da certidão de união estável no Id. 68622954 – fls. 384.

Assim, ante ao exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Enily Alves Paés,
esposa do reeducando
Jhonnathan José Ferreira
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0005609-13.2016.8.11.0004, que afastou o pedido de autorização de visita (Id. 68622954 – fls 443).

Em suas razões, a Defesa requer seja autorizado o retorno das visitas ao reeducando, por sua cônjuge e filha.

Data vênia, razão não assiste.

É de sabença que, conforme estabelece o art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, o reeducando tem direito a visita de cônjuge, companheiro, parente e amigos em dias determinados.

Todavia, é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita, ademais, a Instrução Normativa n.º 007/2019/SAAP/SESP, estabeleceu alguns documentos necessários para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV, quais sejam:

“I - Documento oficial com foto;

II - 02 (duas) fotografias 3x4 recentes;

III - Comprovante de residência no nome do cadastrante ou apresentação de contrato de locação de imóvel/declaração do titular do imóvel com firma reconhecimento em cartório;

IV - Declaração de parentesco ou afinidade/amizade;

V - Certidão negativa da Justiça Federal - 1ª e 2ª instância; VI - Certidão negativa da Justiça Estadual - 1ª e 2ª instância;

VII - Certidão de Antecedentes Criminais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do domicílio do cadastrante;

VIII - Para cônjuge/companheiro (a): Certidão de Casamento, Escritura Pública de União Estável ou declaração de união estável subscrita por duas testemunhas com assinaturas com firma reconhecida, sendo neste último caso necessária a apresentação de ao menos 3(três) dos documentos abaixo relacionados: (....) (g.n) ”

In casu,
verifica-se da decisão exarada pela autoridade judiciária que o mesmo indeferiu o pedido de autorização para que a agravante retorne com as visitas ao reeducando, visto que a mesma possui em seu desfavor condenação com trânsito em julgado (Cód. 204309 e 238990 – Comarca de Barra do Garças), conforme consulta realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS e PJE.

Este e. Tribunal de Justiça entende:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE VISITA INDEFERIDO – DIREITO NÃO ABSOLUTO – VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei de Execução Penal resguarda ao preso o direito de visita da companheira, parentes e amigos, o que está em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social, com o escopo de também manter o convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado.

No entanto,
é indispensável avaliar a situação do sentenciado bem como da pessoa que pretende visitá-la, não se tratando de um direito absoluto ou ilimitado, devendo ser examinado diante das circunstâncias do caso concreto.

No caso,
a visita ao companheiro da agravante, custodiado em estabelecimento prisional, foi negada em razão de sua condenação por tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena, bem assim para preservar a segurança e a disciplina.
(N.U 0033263-21.2017.8.11.0042, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 25/01/2018) (g.n) ”

Neste mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. DIREITO DE VISITA EM UNIDADE PRISIONAL. OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. FALTA DE CABIMENTO DO WRIT.

1. Inexiste constrição ao direito de locomoção do paciente na decisão que indefere o seu pedido de receber visita direta da companheira. Precedentes.

2.
O pedido de visita com contato direto foi negado mediante fundamentação idônea, qual seja, o fato de a companheira do paciente se tratar de pessoa egressa do sistema prisional.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 390329 / SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017) (g.n) ”

Com essas considerações, consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Enily Alves Paés
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021